Tribunal: TJES
Processo: 5001756-83.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001756-83.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: RENATO GARCIA CAMPOS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO DA EMPRESA EDP. PROTESTO INDEVIDO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO DA EMPRESA IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação movida pela parte autora em face da empresa EDP, referente à protesto indevido. O autor busca a retirada de seu nome do protesto de devedores, bem como pagamento de danos morais, enquanto a EDP alega que não houve falha na prestação do serviço para tanto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há prova suficientes de que a EDP praticou ato ilícito ao negativar o nome da parte autora, em razão de débito já pago que não foi computado por erros internos da EDP e do BANESTES; (ii) se cabe o arbitramento de danos morais em razão das condutas praticadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte recorrente não comprovou, de forma segura, a regularidade do protesto do nome do consumidor por inadimplência. Comprovação de danos morais suportados pela parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da empresa EDP improvido.

Tese de julgamento: "Comprovada a prática de ato ilícito consistente no protesto indevido, necessário reconhecer judicialmente o dever de indenizar pelos prejuízos suportados."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VI e 14.

Jurisprudência relevante:
STJ; AgInt-REsp 1.737.379; Proc. 2018/0095751-1; PR; Segunda Turma; Rel. Min. Og Fernandes; Julg. 08/03/2022; DJE 25/03/2022; TJES; AC 0010145-50.2015.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 17/10/2022; DJES 21/10/2022; TJES; AC 0000023-46.2013.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; DJES 22/04/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO: 5001756-83.2022.8.08.0035

RECORRENTE: EDP

RECORRIDO: RENATO GARCIA CAMPOS

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO DA EMPRESA EDP. PROTESTO INDEVIDO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO DA EMPRESA IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação movida pela parte autora em face da empresa EDP, referente à protesto indevido. O autor busca a retirada de seu nome do protesto de devedores, bem como pagamento de danos morais, enquanto a EDP alega que não houve falha na prestação do serviço para tanto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há prova suficientes de que a EDP praticou ato ilícito ao negativar o nome da parte autora, em razão de débito já pago que não foi computado por erros internos da EDP e do BANESTES; (ii) se cabe o arbitramento de danos morais em razão das condutas praticadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte recorrente não comprovou, de forma segura, a regularidade do protesto do nome do consumidor por inadimplência. Comprovação de danos morais suportados pela parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da empresa EDP improvido.

Tese de julgamento: "Comprovada a prática de ato ilícito consistente no protesto indevido, necessário reconhecer judicialmente o dever de indenizar pelos prejuízos suportados."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VI e 14.

Jurisprudência relevante:
STJ; AgInt-REsp 1.737.379; Proc. 2018/0095751-1; PR; Segunda Turma; Rel. Min. Og Fernandes; Julg. 08/03/2022; DJE 25/03/2022; TJES; AC 0010145-50.2015.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 17/10/2022; DJES 21/10/2022; TJES; AC 0000023-46.2013.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; DJES 22/04/2024.

RELATÓRIO

Em síntese, aduz a parte autora que teve seu nome indevidamente protestado pela EDP em razão de débito que já havia sido quitado junto ao BANESTES. Afirma que tentou resolver o conflito de forma administrativa, mas não obteve êxito.

Relata que foi prejudicada em razão de erros nos sistemas internos da EDP, não tendo a empresa prestado o apoio necessário para correção da situação. Informa que teve que arcar com custos de emolumentos cartorários no valor de R$ 44,93 (quarenta e quatro reais e noventa e três centavos) para proceder à baixa do protesto.

O juízo sentenciante assim concluiu:

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão exordial para a) CONDENAR a requerida EDP Espírito Santo Distribuidora de Energia S.A. ao pagamento de indenização por danos morais a parte autora RENATO GARCIA CAMPOS, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de juros e correção monetária a partir desta data. b) DECLARO ainda a inexigibilidade do débito de R$717,08, vencido em 22/07/2021, comprovadamente pago. Por consequência, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do NCPC.

Nas razões recursais, a EDP argumenta ter agido em exercício regular de direito, bem como a ausência de falha na prestação dos serviços, consequentemente pela inexistência de dever de indenização. Assim, requer a improcedência dos pedidos autorais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso apenas no seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

Em seguida, cumpre destacar que, de acordo com o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Após cuidadoso exame dos autos, verifico que a parte recorrente não comprovou, de
forma segura,
a regularidade do protesto do nome do consumidor.

Ao contrário, as alegações autorais e a documentação trazida ao feito demonstram claramente que: 1) realizou o pagamento no dia 17/12/2021 de fatura da EDP; 2) em razão de erros nos sistemas internos da EDP e demora no processamento do pagamento bancário, houve o protesto da fatura no dia 20/12/2021, data em que estava já quitada; e 3) mesmo tendo informado o fato às requeridas, não foi dado baixa ao protesto.

Nesse ponto, cumpre destacar que, o entendimento consolidado pelo e. TJES, é no seguinte sentido: “
É cediço que em se tratando de protesto indevido de título, o dano moral configura-se
in re ipsa
, ou seja, independe de prova
”.

(TJES; AC 0000023-46.2013.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; DJES 22/04/2024).

Em outras palavras, havendo protesto de título que já tenha sido quitado – portanto: protesto indevido –, o reconhecimento do prejuízo extrapatrimonial não depende da comprovação de abalos concretos aos direitos da personalidade da pessoa afetada, configurando-se em razão do fato (
in re ipsa
).

Assim sendo, entendo que as alegações da EDP não foram suficientes para afastar a veracidade da tese autoral, de modo que é devida a condenação da recorrente da forma como realizada pelo Juízo sentenciante.

Nesse ponto, a r. sentença impugnada consignou que:

No caso dos autos, restou inconteste que a parte autora efetuou o pagamento da conta no dia 17/12/2021 e que, mesmo assim, seu nome foi protestado, em 20/12/2021.

A ré alega que isso ocorreu porque o pagamento do autor somente foi compensado no dia 21/12/2021. Em que pese possa ser verdade que o pagamento somente foi compensado no dia 21/12/2021 – já que dia 17/12 foi uma sexta-feira, fato é que o autor entrou em contato com a ré após sua intimação pelo tabelionato de protestos informando que já havia pagado o débito. O mínimo que se esperava da ré é que, em vista do pagamento do autor, ele retirasse o título antes da realização do protesto, o que só ocorreu em 27/12/2021. Mas não, o réu não só não retirou o protesto quando era devido, como o protesto permaneceu ativo até a decisão judicial de ID 11800842.

Dessa forma, entendo cabível a fixação de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00.

Evidente, portanto, a prática abusiva praticada pelo recorrente, sendo necessária a manutenção da r. sentença do juízo de primeiro grau com a condenação ao ressarcimento de danos materiais e morais.

Os prejuízos extrapatrimoniais discutidos neste feito foram devidamente identificados, uma vez que “
a inscrição indevida ou protesto indevido prescinde de comprovação do dano moral, por se tratar de fato que, por si só, configura juridicamente o dano extrapatrimonial
” (TJES; AC 0010145-50.2015.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 17/10/2022; DJES 21/10/2022).

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a tear do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da
EDP
, pelas razões expostas acima, mantendo intocada a r. sentença pelos seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95,
CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)